Tribunal: TJBA
Processo: 8005543-47.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005543-47.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSIMEIRE SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS, JOSE RENATO GUERREIRO CABRAL DE OLIVEIRA, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA

APELADO: NELSON GUIMARAES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS, JOSE RENATO GUERREIRO CABRAL DE OLIVEIRA, MARCOS KLEVER TAVARES DE SA, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COMPROVADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA A PARTIR DE 2005. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR DO COMPANHEIRO RECONHECIDA E DISSOLVIDA POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000039-06.2002.8.05.0133, EM 15.12.2004. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR. IMPEDIMENTO À CONFIGURAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR SIMULTÂNEA. COMPANHEIRO COM 71 ANOS NO INÍCIO DA UNIÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA INDEVIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL ÀS TESES DOS RECORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rosimeire Santos Lima e apelação adesiva interposta por Nelson Guimarães Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reconhecendo a união estável entre as partes a partir de 2005, mas afastando a partilha patrimonial. A autora pretende a ampliação do marco inicial da união estável para 1999 ou 1989, a partilha dos bens e a realização de consulta à Declaração sobre Operações Imobiliárias. O réu, em apelação adesiva, impugna o reconhecimento da união estável, alegando ausência de animus de constituir família, fragilidade das testemunhas e contradições na versão da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação de Rosimeire Santos Lima é tempestiva, diante da oposição prévia de embargos de declaração; (ii) estabelecer se a apelação adesiva de Nelson Guimarães Santos viola o princípio da dialeticidade; (iii) determinar se ficou comprovada a união estável entre as partes; (iv) definir se o marco inicial da união estável deve ser fixado em data anterior a 2005; e (v) estabelecer se há direito à partilha de bens e à consulta da DOI via INFOJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, ainda que sejam rejeitados ou tenham propósito infringente, salvo quando manifestamente incabíveis.

A apelação adesiva observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, questionando as provas testemunhais, o animus de constituir família e a conclusão que reconheceu a união estável.

A prova testemunhal convergente, ao afirmar que as partes viviam como “marido e mulher”, demonstra convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

A coabitação, a existência de filhos, conta conjunta ou dependência em plano de saúde não constituem requisitos indispensáveis à configuração da união estável, desde que comprovados os elementos legais da entidade familiar.

A autora não comprova, de forma precisa e robusta, marco inicial anterior a 2005, pois as testemunhas apresentam referências temporais insuficientes ou contraditórias, e as fotografias juntadas não possuem datação verificável.

A união estável anterior de Nelson Guimarães Santos com Maria Mercês Bastos, formalmente reconhecida e dissolvida em 15.12.2004, impede o reconhecimento de novo vínculo familiar no mesmo período, ausente prova de separação de fato.

A eventual convivência anterior a 15.12.2004 configura, quando muito, concubinato, sem os efeitos jurídicos próprios da união estável.

O regime aplicável à união estável reconhecida a partir de 2005 é o da separação obrigatória de bens, porque Nelson Guimarães Santos contava, à época, com 71 anos de idade.

No regime da separação obrigatória de bens, a comunicação patrimonial exige prova de esforço comum na aquisição onerosa dos bens, ônus que não foi cumprido pela autora.

A consulta à Declaração sobre Operações Imobiliárias via INFOJUD constitui medida excepcional e depende de indícios concretos de ocultação patrimonial ou da impossibilidade de obtenção das informações por meios ordinários, circunstâncias não demonstradas no caso.

O encerramento da fase instrutória e a ausência das hipóteses excepcionais do art. 1.014 do CPC impedem a reabertura da instrução probatória em apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo recursal, ainda que sejam rejeitados ou tenham propósito infringente, salvo manifesta incabibilidade. 2. A união estável exige prova de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família. 3. A existência de união estável anterior, não comprovadamente dissolvida ou acompanhada de separação de fato, impede o reconhecimento de novo vínculo familiar no mesmo período. 4. O regime de separação obrigatória de bens aplica-se à união estável iniciada quando um dos conviventes já possui mais de 70 anos. 5. A partilha de bens no regime de separação obrigatória exige prova de esforço comum na aquisição onerosa do patrimônio. 6. A consulta à DOI via INFOJUD depende de indícios concretos de ocultação patrimonial ou da impossibilidade de obtenção das informações por meios ordinários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 1.010, II e III, 1.014 e 1.026; CC, arts. 1.641, II, 1.723, caput e § 1º, e 1.727.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.836.176/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.161.342/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.671.112/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, Súmula 655; STF, Tema 529 de Repercussão Geral; TJMG, Apelação Cível nº 5013763-56.2023.8.13.0707, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 09.02.2026, DJe 11.02.2026.